Tribunal: TJES
Processo: 5014306-50.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014306-50.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IGOR DA CONCEICAO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como IGOR DA CONCEICAO DE ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em face de sentença penal condenatória que impôs ao requerente a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). A defesa requer: (i) nulidade da condenação em razão de vício no reconhecimento pessoal da vítima; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) exclusão de uma das causas de aumento de pena; e (iv) afastamento do valor fixado a título de reparação de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a condenação deve ser anulada em razão de vício no reconhecimento pessoal da vítima;
(ii) analisar a possibilidade de absolvição do requerente por insuficiência de provas;
(iii) determinar a exclusão de uma das causas de aumento de pena reconhecidas na sentença;
(iv) avaliar a legalidade do valor fixado a título de reparação mínima dos danos materiais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à simples revaloração de provas, mas exige elementos probatórios novos e conclusivos que demonstrem erro judicial ou contrariedade à lei penal.
4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal da vítima não prospera, pois a condenação não foi fundamentada exclusivamente nesse reconhecimento, sendo corroborada por outras provas independentes, como os depoimentos consistentes da vítima em sede policial e judicial.
5. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrência, declarações da vítima e auto de reconhecimento pessoal, não havendo insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição.
6. Em relação à cumulação das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), observa-se que a legislação permite a aplicação cumulativa das majorantes, não havendo obrigação de adotar apenas a causa de aumento mais gravosa.
7. Quanto à reparação mínima pelos danos materiais, é suficiente o pedido expresso na denúncia para fixação do valor, desde que a denúncia tenha sido oferecida antes da alteração jurisprudencial promovida pelo STJ em 08/11/2023. No caso concreto, a denúncia foi oferecida em 2016, sendo legítima a fixação do valor sem indicação específica.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, incisos I e II; CP, art. 157, § 2º, incisos I e II; CP, art. 68, parágrafo único.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, HC 720.605, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 16/08/2022; STJ, AgRg-HC 851.014, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 29/09/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 23/04/2024; TJES, RevCr 5005538-38.2024.8.08.0000, Relª Desª Adriana Costa de Oliveira, Publ. 14/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5014306-50.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IGOR DA CONCEICAO DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE, ANCELMO MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
I
gor da Conceição de Almeida

no id. 9858733,

em face d
a r. sentença proferida
pel
o juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, nos autos da Ação Penal nº 0003086-83.2016.8.08.0045,
restando o

requerente
condenado

na
s

sanç
ões
do
artigo

157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
, à pena definitiva de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

A defesa
requer, em síntese,
a nulidade do processo, s
ob a alegação de que o reconhecimento procedido pela vítima não foi realizado nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de apenas uma das causas de aumento de pena reconhecidas em sentença,
bem como
a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos causados à vítima.

Pois bem. De início, s
abe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por
insuficiência probatória
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do CPP,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido,
no presente caso, pautado no aludido
inciso I,

o requerente objetiva,
prefacialmente,

a nulidade da sentença
, ao argumento de que
o reconhecimento
pessoal
procedido pela vítima não teria sido realizado
em conformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Para tanto, sustenta que
a vítima não compareceu na Delegacia logo após o crime, mas somente alguns meses
após
, quando recebeu um telefone de um policial militar dizendo que havia prendido o suposto autor do roubo à sua residência.

Todavia, não obstante os argumentos exarados, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque,
no caso dos autos em que o revisionando foi condenado
, a autoria delituosa não foi atestada
pelo
reconhecimento pessoal
de maneira isolada
, mas
também c
omprovada
por meio de outras provas independentes,
merecendo destaque
os depoimentos harmônicos da vítima
na esfera policial e em juízo
, que descreveu,
com detalhes,
as características do autor do roubo
que ocorreu em sua casa
.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. V
ejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]

3. Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si.
5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada
também
em prova diversa
do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,
afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Noutro giro,
passo a apreciar o
pleito subsidiário de absolvição do
r
equerente por insuficiência de provas para amparar a condenação
.

Da detida análise do bojo do caderno processual, de antemão, entendo que não assiste razão a defesa em seu fundamento de inexistência de provas aptas a sustentar a condenação do revisionando na ação penal originária.

Isso pois, a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes nos autos físicos por meio do Boletim Unificado, declarações prestadas pela vítima, bem como pelo próprio auto de reconhecimento de pessoa procedido (conteúdos dispostos no id. 9859731 e id. 9860337).

Nesse particular, ao prestar depoimento na fase inquisitiva, a vítima Igor Garcia Schultz narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...]
que na data de 11/08/2015, por volta das 11:00 horas, estava em sua motocicleta HONDA/XRE 300, placa ODR-4283, de cor verde, vindo do Centro do município de Vila Valério/ES, onde chegou em sua residência e deixou a sua referida motocicleta estacionada em frente a sua residência, quando em determinado momento foi abordado por dois cidadãos, que adentraram em sua residência e o abordaram, e de posse de uma arma de fogo obrigaram o declarante entregar a chave e os documentos de sua motocicleta, onde também lhe obrigaram a entregar um cordão de ouro e um celular, após o fato os assaltantes apreenderam fuga em motocicleta HONDA/CG 125 FAN, de cor vermelha, em direção ao Município de Jaguaré/ES
;
que o declarante afirma que um meliante possuía características moreno claro, de estatura baixa, magro, de cabelos lisos e de cor preta, e o outro meliante era moreno escuro, de estatura alta, magro, usando um capacete;
que nesta data (10/02/2015), por volta das 15:30 horas, em sala de reconhecimento da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha/ES,
o declarante reconheceu sem sombra de dúvidas ser IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, um dos assaltantes de sua motocicleta na data de 11/08/2014, onde era IGOR quem estava de posse de uma arma de fogo no dia do fato
[...].”

Em juízo (mídia inclusa ao id. 9900905), a vítima manteve a versão prestada na fase policial, afirmando que no dia dos fatos estava em sua residência almoçando, momento em que o denunciado lhe apontou a arma de fogo e exigiu que passasse o cordão de ouro. Além disso, narrou que o revisionando pegou também um celular e sua motocicleta, empreendendo fuga em seguida.

Esclareceu, outrossim, que eram dois agentes, tendo um deles permanecido do lado de fora da casa. Por fim, afirmou que após o fatos, reconheceu sem sombra de dúvidas o revisionando como sendo a pessoa responsável pelo assalto em que figurou como vítima.

Dessa forma, muito embora a defesa do requerente sustente a insuficiência de provas suficientes a respaldar a condenação, do conjunto probatório acostado, observo a existência de elementos satisfatórios a comprovar a materialidade e autoria delitiva do requerente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Ademais, ressalto que a defesa não trouxe nenhum fato ou prova nova apta a desconstituir a sentença de 1º grau, a qual se deu amparada em elementos de prova concretos extraídos do caderno processual.

Nesse ponto, repiso que
em sede de
r
evisão
c
riminal só se admite a desconstituição do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, provas e fatos novos que demonstrem de forma explícita o erro apontado
.

Com isso, da análise dos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta tão somente em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim,
clara intenção de reexame do mérito da causa.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO
CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
621
DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus
, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
2. A Corte de origem julgou improcedente a revisão criminal, ante o não preenchimento dos requisitos do art.
621
do CPP, alegando que a defesa não apresentou provas novas e buscou apenas o reexame de teses já decididas.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a defesa apresentou novas evidências que contrariem a condenação, a teor d
o
art.
621
do CPP, possibilitando o reexame do tema em sede de revisão criminal. 4. A defesa alega que a condenação pela prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput
, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 foi baseada apenas em depoimentos policiais e declarações não confirmadas em juízo, questionando, ainda, a estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico. III. Razões de decidir 5
. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, devendo se restringir a casos de manifesta contrariedade à evidência dos autos, conforme o art.
621
, I, do CPP. 6. A condenação está em consonância com as provas produzidas, incluindo depoimentos e relatório policial que indicam o vínculo do agravante com o tráfico de drogas. 7. Hipótese em que a defesa não logrou em demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos, limitando-se a buscar o simples reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na sentença condenatória e na apelação criminal
.
I
V. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas
. " Dispositivos relevantes citados: CPP, art.
621
, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AGRG no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.
(STJ
; AgRg-HC 936.362; Proc. 2024/0299360-6; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL. INCONFORMISMO COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA
REVISÃO
CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame.
1. Revisão criminal proposta pelo requerente com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida, sob a alegação de que a condenação seria injusta.
II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a ação revisional pode ser admitida para reexame do mérito de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, com fundamento no art.
621
do CPP; (II) determinar se o inconformismo do requerente, sem apresentação de elementos novos, constitui hipótese para revisão criminal. III. Razões de decidir.
3. A revisão criminal, prevista n
o
art.
621
do CPP, admite-se somente em hipóteses taxativas, como quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei Penal, se fundar em provas falsas ou surgirem novas provas que indiquem a inocência do condenado ou autorizem a diminuição da pena
. 4. O inconformismo do requerente, manifestado em razão de discordância com o resultado da condenação e com a decisão do tribunal de justiça em sede de apelação, não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, uma vez que a matéria já foi apreciada nas vias ordinárias.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, com o objetivo de reexaminar fatos e provas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça do Espírito Santo sustentam que tal ação excepcional não se presta ao mero reexame de questões já decididas, exceto se presentes as hipóteses específicas do ar
t. 621
do CPP. 6. Inexistem elementos novos ou comprovação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na sentença ou no acórdão revisando, não sendo possível rescindir o julgado com base nas alegações apresentadas.
I
V. Dispositivo e tese. 7. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para reexame de mérito ou reapreciação de provas e argumentos já analisados em sentença e acórdão transitados em julgado, exceto nas hipóteses do art.
621
do código de processo penal.
2. O mero inconformismo com a condenação ou com a dosimetria da pena, sem a apresentação de novos elementos probatórios, não justifica a revisão criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art.
621
, I, II e III
. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª t., dje 25/2/2016; STJ, AGRG-aresp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, sexta turma, dje 27/09/2021; TJES, revcr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel turibio, djes 21/06/2021.
(TJES
; RevCr 5005538-38.2024.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Relª Desª Adriana Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024).

Por derradeiro, ressalto que do mesmo modo se manifestou a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer anexado ao id. 11252854, do qual destaco o seguinte trecho. A saber:

“
[...]
o crime se deu no ano de 2014, e uma testemunha que teve contato visual com o réu declarou, no Boletim de Ocorrência de fl. 07, ter sido ele o autor da ação delituosa.

Além disso, a vítima, além de reconhecer o réu, obteve informações de moradores da região, no sentido de que um dos autores do roubo teria sido o requerente.

Ao mesmo tempo, a própria defesa utilizou como tese para negativa de autoria a alegação de que o requerente estaria preso na data do crime, porém, após o aditamento da denúncia pelo parquet, reconhecendo erro material e alterando a data para 11/08/2014, o requerente afirmou não ter nada a declarar sobre o fato, mantendo, entrementes, a negativa de autoria
[...].”

Assim sendo, só seria possível modificar o
decisum
por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que, a irresignação em exame se trata exclusivamente de mero inconformismo do requerente.

Portanto, verifica-se que a condenação do revisionando
não
se mostrou contrária à evidência dos autos,
não havendo que se falar em absolvição por ausência de lastro probatório para sustentar a condenação
.

Prosseguindo,
a defesa postula seja afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
,
fundamentando a impossibilidade de reconhecimento de duas causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

In casu
, na ação penal originária,
foram reconhecidas
as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, respectivamente dispostas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Pois bem. O parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, dispõe que “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

A partir disso, de
nota
-se com clareza que, nos casos de incidência de mais de uma causa de aumento, é facultado ao julgador a aplicação cumulativa das causas de aumento, ou a aplicação de apenas uma majoração,
não se tratando, por óbvio, de uma obrigação a adoção da causa de aumento mais significativa.

Nesse sentido, colaciono julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo.
2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de

que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.
[...] (AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

2. Conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo estabelece, sob o ângulo literal,
apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador
(HC n. 110.960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). (STJ; AgRg-HC 851.014; Proc. 2023/0314715-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/09/2023; DJE 29/09/2023).

Dessa forma, devidamente
evidenciado
que o crime foi cometido em
concurso de agentes
e com em
prego de arma de fogo,
não há que se falar em decote d
e uma das
causas de aumento de pena estabelecidas no art
igo
157, § 2º, inciso
s I e
II,

do Código Penal
.

Por fim, a defesa do revisionando se insurge quanto ao valor fixado a título de danos patrimoniais causados à vítima, sob o argumento de que o Ministério Público de 1º grau quedou-se inerte em apontar o valor pretendido.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos materiais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos materiais, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória da ação originária, colacionada ao id. 9859731. Nesse sentido, destaco o entendimento da colenda Corte:

[...].
A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente,
“a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”
(STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em 12 de setembro de 2016, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial, em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, basta o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado, motivo pelo qual
não há que se falar em afastamento do valor estabelecido pelo magistrado
a quo
a título de indenização pelos danos materiais sofridos pela vítima
.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.